Tribunal: TJDFT
Processo: 0716732-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E NO ENEM. ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. REMIÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O aproveitamento do ENCCEJA e do ENEM como forma de remição da pena, disposto no parágrafo único do art. 3o da Resolução no 391 do CNJ, de 10/5/2021, decorre de uma interpretação teleológica do sistema penitenciário e sua função ressocializadora.
2. A admissão da remição pelo estudo em atividades não expressas no art. 126 da LEP resulta da interpretação, in bonam partem, da norma contida na Resolução no 391 do CNJ, de 10/5/2021, que revogou a Recomendação no 44/2013 do CNJ. Precedentes.
3. A conclusão do ensino médio em período anterior ao do cumprimento da pena não inviabiliza a remição, mas tão somente o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a ser remido.
4. Recurso de agravo conhecido e provido.